Tribunal: TJDFT
Processo: 0726577-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726577-36.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ROOSEVELT RAPHAEL LIMA PALMEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COERENTE. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. INAPLICABILIDADE PARA FINS DE REVISÃO CRIMINAL. BUSCA DOMICILIAR LEGAL. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. 1. A desconstituição de coisa julgada é medida excepcional que só deve ocorrer quando o requerente demonstrar, cabalmente e de plano, a injustiça da decisão em face de manifesto erro de julgamento. 2. À época dos fatos (2017) e do julgamento definitivo em segunda instância (2019), o Tema no 280 do Supremo Tribunal Federal estava consolidado (desde 2015) e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça era firme no sentido de que configurava justa causa para busca domiciliar, sem necessidade de mandado judicial, a notícia de prévio envolvimento com comércio de drogas (crime de natureza permanente), sobretudo quando encontrado com o agente certa quantidade de drogas, dinheiro e outros apetrechos, a indicar seu envolvimento com a traficância, como no presente caso. A referida medida era justificada, ainda, pelo objetivo de fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. 3. Não justifica a procedência da revisão criminal a alteração jurisprudencial fora do âmbito de formação de precedentes vinculantes após o trânsito em julgado da sentença condenatória, sob pena de violação à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica. 4. Revisão criminal improcedente. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 5o, inciso XI, da CF, e 240, § 1o, do Código de Processo Penal, sustentando que ainda que se considere que foi apreendida substância ilícita no momento da abordagem, tal circunstância não autoriza o ingresso na residência, por não demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente no interior do domicílio. Assevera que não empreendeu fuga para sua residência, mas para local diverso. Afirma que a atuação policial foi descabida, haja vista que todos os elementos caminham no sentido de inexistirem fundadas suspeitas. Alega a ilicitude da prova obtida, pela violação de domicílio, de modo que deve ser absolvido do delito descrito no artigo 33 da LAD. Argumenta ser possível o ajuizamento de revisão criminal quando há mudança de entendimento jurisprudencial. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 5o, inciso XI, da CF, porquanto, nos termos da jurisprudência da Corte Superior, não é possível, em recurso especial, apreciar alegadas ofensas a dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência do STF (AgInt no REsp n. 1.896.587/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 14/11/2022). Tampouco merece subir o inconformismo lastreado no apontado vilipêndio ao artigo 240, § 1o, do Código de Processo Penal, bem como no que se refere ao indicado dissenso pretoriano, pois a Câmara julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Com efeito, havia nos autos provas suficientes para abalizar a entrada dos policiais no domicílio do requerente e, por conseguinte, amparar a condenação. No mais, não houve a produção de qualquer prova nova capaz de infirmar o decreto condenatório [...] Logo, a situação fática dos autos demonstra haver legalidade e justa causa para a busca domiciliar realizada, e consequente licitude das provas obtidas, por estarem em plena consonância com a jurisprudência das Cortes Superiores, à época [...] Assim, percebe-se que o decreto condenatório é consentâneo com a realidade retratada na ação penal e com a jurisprudência da época, e a intenção do requerente, em ter revista sua condenação, encontra óbice na ausência dos mínimos elementos de prova indicativos de erro judiciário perpetrado no decorrer da ação penal que o condenou” (ID. 40324243). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.915.471/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 31/8/2022). Demais disso, o entendimento da Câmara julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “‘a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza à parte litigante pleitear a sua aplicação retroativa, por uma questão de segurança e estabilidade jurídica" (AgRg no AgRg no HC n. 667.949/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 24/6/2022)’”(AgRg no HC n. 731.534/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 22/12/2022). Assim, segundo entendimento do STJ, “‘a incidência da Súmula n. 83/STJ não se restringe aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea 'c' do permissivo constitucional, sendo também aplicável nos reclamos fundados na alínea 'a', uma vez que o termo 'divergência', a que se refere a citada súmula, relaciona-se com a interpretação de norma infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 679.421/RJ, relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/3/2016, DJe 31/3/2016)’” (AgRg no AREsp n. 2.021.996/RJ, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 15/12/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016